Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701624-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELIO ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: LUDMILA CAROLINA OLIVEIRA DE GUIMARAES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUDMILA CAROLINA OLIVEIRA DE GUIMARÃES em favor do paciente HÉLIO ALVES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID. 55040867). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora